Tribunal: TJMMG
Processo: 2000151-76.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - FUNDADAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COM CHEFES DO TRÁFICO DE DROGAS - INVESTIGAÇÃO A CARGO DA CORREGEDORIA DA PMMG - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO - DESCORTINAMENTO DE UMA SITUAÇÃO EXTREMAMENTE GRAVE - DENSO CONTEÚDO INVESTIGATÓRIO JÁ PRODUZIDO - PROVAS EFICIENTES DE CRIME - FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - LIMINAR REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS INVESTIGADOS CASSADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMEDIATO RESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS COM SUPEDÂNEO NO ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C O ART. 255, ALÍNEAS “A”, “B” E “E”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão)
V.V. - AÇÃO DE HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL COMPLETAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA - NÃO INDICAÇÃO DA NECESSIDADE CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS PARA PRIVAR A LIBERDADE DOS INVESTIGADOS - FUNDAMENTOS ABSTRATOS E GENÉRICOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA QUALQUER CASO CONCRETO - ILEGALIDADES CONSTATADAS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido)

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000151-76.2021.9.13.0000 Referências: Processo eproc n. 2000105-87.2021.9.13.0000 Processo eproc n. 2000143-02.2021.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 04/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA HABEAS CORPUS – FUNDADAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS MILITARES COM CHEFES DO TRÁFICO DE DROGAS – INVESTIGAÇÃO A CARGO DA CORREGEDORIA DA PMMG – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO – DESCORTINAMENTO DE UMA SITUAÇÃO EXTREMAMENTE GRAVE – DENSO CONTEÚDO INVESTIGATÓRIO JÁ PRODUZIDO – PROVAS EFICIENTES DE CRIME – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – LIMINAR REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA DE TODOS OS INVESTIGADOS CASSADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMEDIATO RESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS COM SUPEDÂNEO NO ART. 254, ALÍNEAS “A” E “B”, C/C O ART. 255, ALÍNEAS “A”, “B” E “E”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. – AÇÃO DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL COMPLETAR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA IMPUGNADA – NÃO INDICAÇÃO DA NECESSIDADE CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS PARA PRIVAR A LIBERDADE DOS INVESTIGADOS – FUNDAMENTOS ABSTRATOS E GENÉRICOS QUE PODEM SER UTILIZADOS PARA QUALQUER CASO CONCRETO – ILEGALIDADES CONSTATADAS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo pacientes Fabio Alex Nunes Figueiredo e Felipe Nery de Oliveira, impetrante/advogada Talita Quézia de Assis e autoridade apontada como coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem de habeas corpus, cassando a decisão liminar exarada pelo e. desembargador relator, para que seja determinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 imediatamente o restabelecimento das prisões preventivas do 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, do Cb PM Felipe Nery de Oliveira, do Cb PM Victor da Silva Thomé, do Sd PM Thiago de Melo Gualberto e do Al PM Thalles Monteiro Borges, com supedâneo no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c o art. 255, alíneas “a”, “b” e “e”, ambos do Código de Processo Penal Militar. Ficou vencido o e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que julgou procedente a presente ação de habeas corpus, para anular a parte da decisão impugnada que decreta a prisão preventiva dos 05 (cinco) militares citados. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, proposta pela advogada Talita Quézia de Assis em benefício dos pacientes Fábio Alex Nunes Figueiredo e Felipe Nery de Oliveira. Alega a impetrante que a corregedoria da PMMG recebeu informação de que o Cb PM Vitor da Silva Thomé, lotado no Tático Móvel do 34º BPM, estaria envolvido com dois traficantes de drogas e que, por tal razão, foi deferido pedido de mandado de busca e apreensão contra todos os militares integrantes da viatura em que o suspeito trabalhava. Informa ainda a impetrante que, após o cumprimento da Medida Cautelar, de busca e apreensão, foi decretada a prisão preventiva dos pacientes (Medida Cautelar n. 2000392- 47.2021.9.13.0001) com fundamento no artigo 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “a” (garantia da ordem pública), “b” (conveniência da instrução criminal) e “e” (manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares), ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Aduz a impetrante que “Os Pacientes foram incluídos no pólo de investigados única e exclusivamente por comporem a viatura do Cb. PM VITOR THOMÉ.”; que nada de ilegal restou comprovado na perícia nos aparelhos celulares dos pacientes e que a denúncia anônima sequer mencionou o nome dos pacientes. Disse a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes é ilegal, pois não foi concretamente fundamentada, e foram mencionadas apenas conjecturas. Alegou ainda a impetrante que o § 1º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) exige que, na decisão em que se decreta a prisão preventiva, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Alega ainda a impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de “fazer cessar a atuação da viatura policial em prol da organização criminosa”. Entretanto os pacientes e demais acusados trabalham na mesma guarnição, no mesmo batalhão e nos mesmos horários e que, portanto, tal fundamentação é frágil. A impetrante ainda alega que a decisão que decretou a prisão preventiva também foi fundamentada em uma suposta gravidade genérica TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 da prática do crime e que “a imputação recai sobre os Pacientes única e exclusivamente em virtude de comporem a guarnição juntamente com o investigado CB PM VITOR DA SILVA THOMÉ.” Aduz a impetrante que inexistiu repercussão negativa dos fatos em apuração, pois todos os procedimentos judiciais e o inquérito policial militar estão tramitando sob sigilo. Destacou a impetrante que até mesmo a defesa teve que ajuizar um mandado de segurança e uma reclamação para conseguir acessar os autos e que, portanto, os fatos apurados nos processos não se tornaram de conhecimento público. Alega ainda a impetrante que a decretação da prisão preventiva utilizou também como fundamento a garantia de ordem pública. Porém aduz a impetrante que a função de Policial Militar exercida pelos pacientes, por si só, não justifica a suposta violação da ordem pública. Afirma também a impetrante que constou na decisão que “a liberdade dos militares pode inviabilizar o prosseguimento das investigações e a consequente instrução processual”. Disse que, entretanto, a denúncia anônima foi recebida em novembro/2020 e somente foram cumpridos os mandados de busca e apreensão em 28/05/2021, bem como que não houve qualquer indicação de que os pacientes tivessem obstruído qualquer produção de provas. A impetrante afirma ainda que a prisão cautelar foi fundamentada também em uma presunção de ameaça à hierarquia e à disciplina. Disse que as mesmas frases utilizadas na decisão questionada também podem ser percebidas na decisão constante no Processo 2000212-59.2020.9.13.0003, comprovando a sua generalidade, e que “Não se pode aceitar que todo crime militar ofenda genericamente a hierarquia e disciplina”. Por fim, a impetrante informa que os pacientes possuem conceito funcional A+50; que a decisão de prisão foi desproporcional; não foram apreciadas outras medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP e que a decisão que decretou a prisão cautelar não individualizou as condutas dos pacientes Fábio Alex Nunes Figueiredo e Felipe Nery de Oliveira. Com tais argumentos, pretende a impetrante que seja concedida medida liminar para que os pacientes sejam colocados em liberdade e, em pedido eventual, requer que seja deferida a liminar para a liberdade dos pacientes, “mediante a realocação dos Pacientes em serviço não operacional (administrativo), e, em sendo necessário, a suspensão de acesso aos sistemas ISP e REDS." No mérito, pretende a impetrante que seja concedida definitivamente a ordem para revogar a prisão preventiva e garantir a liberdade dos pacientes ou, alternativamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. Acompanha a presente ação os documentos contidos no Evento 1, quais sejam: instrumento de mandato, cópias dos pedidos de mandado de busca e apreensão e de prisão, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes; cópia da publicação dos atos de transferência dos pacientes, cópia da decisão que decretou sigilo no inquérito policial militar, cópia da decisão que revogou a prisão preventiva do Sd PM Thiago de Melo Gualberto e da decisão que indeferiu o pedido de liberdade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 provisória no Processo 2000212-59.2020.9.13.0003, bem como os extratos de registros funcionais dos pacientes. À época do ajuizamento da ação, o processo eletrônico que tramita em primeiro grau de jurisdição não estava disponível aos integrantes da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar, perante a qual tramita o presente feito. A presente ação foi conhecida, bem como foi deferida a liminar pretendida, estendendo seus efeitos aos demais militares atingidos pela mesma decisão. A autoridade apontada como coatora prestou as informações contidas no Evento 27. Remetidos os autos para apreciação da nobre procuradora de justiça, foi ofertado o parecer juntado no Evento 48, cuja conclusão pugna pela revogação da liminar deferida e pela rejeição das pretensões da impetrante. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO O 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, o Cb PM Felipe Nery de Oliveira, o Cb PM Victor da Silva Thomé, o Sd PM Thiago de Melo Gualberto e o Al (Aluno) PM Thalles Monteiro Borges estão sendo investigados no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 108.298/21-CPM, instaurado em 25/05/2021, pela Corregedoria da PMMG (Autos de n. 2000621-07.2021.9.13.0001), em virtude de fundadas suspeitas de envolvimento dos militares referidos na prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 290 do Código Penal Militar - CPM), associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso II, da Lei n. 11.343/2006), prevaricação (art. 319 do CPM), dentre outros delitos. No curso do presente IPM também aportou na Corregedoria da PMMG o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0024.18.021015-5, feito pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, noticiando fartas informações a respeito do envolvimento destes militares citados com os civis Reiginaldo Mazzoni (vulgo “REI”) e Willer Araújo dos Santos (vulgo “DICKS”), bem como com Cláudio Teixeira dos Santos (CLÁUDIO 2), apontados os dois primeiros como chefes de quadrilhas que atuam no tráfico de drogas no bairro São José/Manacás e no Aglomerado Pedreira Prado Lopes. As informações coletadas até então partiram de dois aparelhos celulares apreendidos através de mandados de busca e apreensão autorizados judicialmente. Os diálogos verificados nestes aparelhos revelaram que a viatura Tático Móvel ocupada pelos militares colaborava com e integrava uma organização criminosa chefiada por Reiginaldo e Willer, constituindo o braço oficial fardado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nestes diálogos foram aferidos vários encontros presenciais dos militares com os dois civis chefes do tráfico, durante o turno de serviço, mormente quando algum óbice surgia, o que motivava a guarnição PM a abandonar a atividade policial programada que estava realizando, para se deslocar até os prédios do São José/Manacás a fim de manter contato com Reiginaldo, Willer e Cláudio. Os dados coletados do GPS da viatura comprovaram estes deslocamentos, em análise paralela às conversas extraídas. Os diálogos mantidos demonstraram um fluxo intenso de informações hospedadas nos sistemas públicos de segurança pública, de acesso exclusivo e restrito das forças de segurança, fornecidas a Reiginaldo, Willer e Cláudio. Assim, os chefes do tráfico tinham conhecimento de operações de apreensão de drogas e armas de fogo de organizações criminosas rivais, dos homicídios praticados e de quem seriam os autores desses crimes. Os fatos começaram a serem desvendados através de uma denúncia anônima ocorrida em novembro de 2020. A partir de então, a rotina dos militares supostamente envolvidos passou a ser acompanhada e monitorada com especial cautela. Embora a guarnição policial atuasse sempre com os mesmos integrantes na região da Pedreira Prado Lopes, local de intenso tráfico de drogas e armas, o seu desempenho operacional era pífio, indicando que mais tomavam conta do território dominado pelos chefes da organização criminosa e os mantinham sempre informados do que estaria ocorrendo, visando a manutenção do status quo da criminalidade. No decorrer da tramitação do IPM, foi requerida a autorização judicial para efetivação de buscas e apreensões nos endereços residenciais dos civis Reiginaldo Mazzoni e Willer Araújo dos Santos, bem como nos armários dos militares que serviam no 34º BPM. O Ministério Público se manifestou favoravelmente, tendo o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) deferido o Mandado de Busca e Apreensão (MBA), que foi devidamente cumprido, ocasião em que foram apreendidos diversos objetos de interesse das investigações, dentre eles celulares, chips e computadores portáteis. Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, o Sd PM Thiago tentou destruir o seu celular que estava em sua posse, vindo a ser preso em flagrante pelo crime de resistência (art. 177 do CPM). Foi iniciado um extenso e meticuloso trabalho de extração de informações destes equipamentos, revelando extensos diálogos e o descortinamento de uma situação extremamente grave que eram as constantes conversas mantidas entre os militares e os chefes do tráfico “Rei” e “Dicks” e confirmando a suspeita de que os militares estavam umbilicalmente ligados à organização criminosa que traficava drogas, armas e cometia homicídios, além de fornecerem informações privilegiadas sobre as operações desencadeadas pela PMMG, no efetivo combate ao tráfico ilícito e mercancia de drogas. A quantidade de informações é muito significativa. Apesar de a análise de todos equipamentos apreendidos ainda não ter sido concluída, o laudo de informações coletadas nos Autos de n. 2000392- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 47.2021.9.13.0001 já havia contabilizado 676 páginas no seu Evento 68. Nestas informações, é perfeitamente possível entender a dinâmica do modus operandi dos militares investigados em conluio com os civis envolvidos não só com a traficância de drogas, mas também com gravíssimos crimes de homicídio e porte e comércio de armas de fogo. Diante de um denso conteúdo investigativo já produzido, em 08/09/2021 o encarregado do IPM requereu, dentre outras medidas, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos investigados 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes figueiredo, Cb PM Felipe Nery de Oliveira, Cb PM Victor da Silva Thomé, Sd PM Thiago de Melo Gualberto e Al PM Thalles Monteiro Borges, que veio a ser deferida em decisão proferida em 14/09/2021 (Autos n. 2000665-26.2021.9.13.0001), com base nos artigos 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “b” e “e”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Entendeu o magistrado que os fatos eram extremamente graves, teriam enorme repercussão na corporação e na própria sociedade. As informações até então colhidas evidenciavam robustas provas eficientes de crimes e fortes indícios de autoria e materialidade delitiva. Em decisão monocrática proferida no Evento 9, o desembargador Fernando Galvão da Rocha deferiu a liminar pleiteada neste writ, para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão cautelar dos pacientes, estendendo os efeitos a todos os demais militares atingidos pela mesma decisão. A meu sentir, é válido o entendimento de que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda não deixaram de existir, pois há provas eficientes de crimes e indícios suficientes de autoria conforme previsto no artigo 254, alíneas “a” e “b”, do CPPM. Lado outro, nos exatos termos do artigo 255, alíneas “a”, “b”, e “e”, do CPPM, considerando que a instrução processual ainda não se exauriu, é perfeitamente possível que os militares investigados, estando em liberdade, possam atuar na destruição de provas, intimidação de testemunhas e enfraquecimento dos sustentáculos das organizações militares que são a disciplina e a hierarquia militar, funcionando como se fossem maçãs podres a contaminar o conjunto hígido e concentrado de esforços no combate diuturno à prática de crimes e nas inúmeras operações desencadeadas para quebrar a escalada da violência, que constitui um verdadeiro câncer social. A quebra da cadeia de comando das instituições militares é algo extremamente sério à medida que militares marginais travestidos de policiais podem cooptar colegas, superiores e subordinados para as facilidades de obtenção do dinheiro. O que distingue os militares estaduais dos civis é exatamente a sua formação profissional calcada nos valores cultuados pela Bicentenária Corporação de Tiradentes, que completou neste ano 256 anos de existência, com relevantes serviços prestados à sociedade mineira. Portanto, as corporações militares não devem tolerar em suas fileiras qualquer tipo de desvio de conduta associado ao tráfico de drogas, à comercialização de armas e ao recebimento de vantagens indevidas em troca de favores dos chefes do tráfico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Neste contexto, colaciono ementa, em caso semelhante, envolvendo o tráfico de drogas, em que a prisão preventiva foi mantida, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÃNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes os elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes representam risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e a periculosidade deles, evidenciados pela natureza deletéria, forma de acondicionamento e quantidade dos entorpecentes localizados – 70 pedras de crack – circunstâncias que, somadas ao fato de policiais militares já terem recebido denúncias anteriores sobre a mercancia realizada pelos acusados, bem como de terem abordado no momento da venda de entorpecentes para usuários, demonstram o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, em relação à recorrente Tatiana, consignou-se que a prisão também se justifica para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, ela possui outros registros pela prática de delito idêntico ao dos presentes autos – tráfico de entorpecentes. 2. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 142.553-MG (2021/0042741-4). Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – Quinta Turma – STJ – Julgamento: 30/03/2021). No presente caso, muito embora os policiais militares investigados já tenham sido desarticulados de atuarem sempre juntos na mesma guarnição policial militar, nos mesmos dias e horários, e transferidos para outras frações policiais, a possibilidade de comunicação deles com a organização criminosa permanece intacta, já que existem inúmeras formas hoje de as pessoas se comunicarem. A custódia preventiva constitui a garantia da ordem pública, o desenvolvimento da instrução criminal, sem qualquer tipo de ameaça ou constrangimento às testemunhas e à natural manutenção das normas e princípios da hierarquia e disciplina militares, que não devem sofrer qualquer tipo de abalo em suas estruturas. As alegações defensivas no sentido de que os militares investigados não praticaram os crimes a eles imputados não merecem análise no atual momento, pois envolvem matéria de mérito, que exige, necessariamente, exame aprofundado do conjunto probatório, por se referir à apreciação valorativa de fatos e circunstâncias que somente serão apurados no decorrer da instrução criminal que ainda não se exauriu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Como cediço, a via estreita do writ não é adequada para o debate acerca de questões de mérito, sendo necessários, para a manutenção da prisão preventiva, apenas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, que ficaram sobejamente demonstrados nos autos. Após o exame detido dos documentos que instruem este habeas corpus, verifico que estão nitidamente presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 254, alíneas “a” e “b”, e 255, alíneas “a”, “b” e “e”, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas. Não se pode ignorar a gravidade dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes, sendo o tráfico e a mercancia de drogas e armas os crimes de maior preocupação das políticas de segurança pública, fato que reforça a necessidade da manutenção da custódia preventiva. Não se trata, porém, de mantê-los presos apenas em decorrência da gravidade abstrata dos delitos praticados, mas, sim, de tratar com cautela os acusados de graves crimes responsáveis por consequências intensamente negativas para a nossa sociedade. Impende ainda anotar que as condições pessoais dos pacientes não podem ser analisadas individualmente, como deseja a defesa dos investigados, sem que seja analisado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazerem prejuízos à tranquilidade social, à manutenção da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à manutenção dos consagrados princípios da hierarquia e disciplina militares, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade de manutenção de qualquer prisão processual. Neste contexto, é forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em existência de evidente e flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, motivo pelo qual casso a liminar concedida, para que seja determinado imediatamente o restabelecimento das prisões preventivas do 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, do Cb PM Felipe Nery de Oliveira, do Cb PM Victor da Silva Thomé, do Sd PM Thiago de Melo Gualberto e do Al PM Thalles Monteiro Borges, com supedâneo no artigo 254, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 255, alíneas “a”, “b” e “e”, ambos do CPPM. Nesses termos, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Senhores desembargadores, após um exame mais atento dos documentos, das informações prestadas pela autoridade coatora e da manifestação da Sra. procuradora de justiça, entendo que a presente ação deve ser julgada procedente, com a confirmação da liminar deferida. Considerando que a manifestação do Ministério Público em segundo grau de jurisdição afirmou ter sido a decisão liminar por mim proferida uma decisão afoita, precipitada, absurda e, ainda, sugeriu que foi pior do que a que seria proferida por um leigo, cabe fazer alguns esclarecimentos iniciais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A presente ação de habeas corpus, nos termos do art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), dirige ao Poder Judiciário pedido que demanda exame sobre a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de Al PM Thalles Monteiro Borges, 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, Cb PM Victor da Silva Thomé, Cb PM Felipe Nery de Oliveira e Sd PM Thiago de Melo Gualberto. Não houve pedido do Ministério Público para a decretação de prisão de qualquer militar que autorizasse o Tribunal a examinar os elementos de convicção colhidos em inquérito policial. Sobre a impossibilidade de o Tribunal corrigir a fundamentação insuficiente da decisão recorrida, transcrevo ementa recentíssima do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O juiz decidirá, fundamentadamente, acerca da prisão preventiva ou de outra medida cautelar sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. 2. A simples remissão à manifestação do órgão ministerial ou a trechos de outras decisões sem a devida apresentação de fundamentos próprios pelo magistrado não caracteriza fundamentação per relationem ou aliunde, resultando na inidoneidade do decreto preventivo. 3. Caracteriza indevida inovação situação em que o tribunal de origem, para justificar eventual ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, agregue novos fundamentos aos expostos pelo juízo de primeiro grau. 4. É nulo o decreto preventivo que se limita a fazer referência às razões do Ministério Público sem citar trechos da referida manifestação ou sem desenvolver fundamentos aptos a evidenciar os motivos concretos da decretação da segregação cautelar. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC 679.837/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 27/08/2021) O pedido que cabe ao Tribunal examinar diz respeito à legalidade da prisão decretada a pedido da autoridade de polícia judiciária militar. E o inciso LXV do art. 5º da Constituição da República determina que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Imediatamente, diz o dispositivo constitucional. Para quem respeita e obedece a Constituição da República, a decisão liminar não pode ser considerada afoita e nem precipitada. O inciso IX do art. 93 da Constituição, por sua vez, dispõe expressamente que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Regulamentando a exigência constitucional, de maneira muito clara, o § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal (CPP) estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão (inciso III). No mesmo sentido, o art. 256 do Código de Processo Penal Militar dispõe que o despacho que decretar ou denegar a prisão preventiva será sempre fundamentado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para melhor esclarecimento do caso concreto, peço vênia aos eminentes colegas para transcrever a fundamentação da decisão que decretou, ao mesmo tempo, a busca e apreensão bem como a prisão preventiva dos pacientes e de outros militares, que consta do Evento 1 - ANEXO5: Em 25/05/2021 foram expedidos mandados de busca e apreensão de celulares e computadores em posse dos militares investigados Cb PM Victor da Silva Thomé, 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, Cb PM Felipe Nery de Oliveira e Sd PM Thiago de Melo Gualberto e dos civis Reiginaldo Mazzoni, vulgo “REI” e Willer Araújo dos Santos, vulgo, “DICKS”. Da extração de dados dos materiais apreendidos na referida busca, o encarregado destacou as informações obtidas em dois aparelhos de telefone celular, um é o Moto G Play,IMEI 355667081478312, que estava no armário do Cb PM Victor da Silva Thomé e o celular Samsung, IMSI 744233502736983 apreendido na casa do Sd PM Thiago de Melo Gualberto. Narra o encarregado que a conversa obtida por esses telefones demonstra a ocorrência de fatos gravíssimos, perpetrados durante o turno de serviço. Ganham elevada repercussão dentre os indícios verificados, que apontam o possível cometimento de vários crimes, aqueles que ligam os quatro militares acima identificados, juntamente com um quinto que servia com os demais no TM do 34º, qual seja o Al PM Thalles Monteiro Borges, com duas organizações criminosas chefiadas pelos civis já mencionados. A análise do conteúdo extraído dos aparelhos de telefonia celular demonstra que os militares em questão estariam envolvidos com a organização criminosa liderada por Reiginaldo Mazzoni e Willer Araújo dos Santos desde o ano de 2018, e contam também com a participação do Al PM Thalles Monteiro Borges que se ausentou temporariamente do 34º BPM a fim de cursar o CHO. Além desses civis, foi identificado, também, um possível envolvimento dos civis Bárbara dos Santos Araújo, Bruna Camila de Paula, Cláudio Teixeira dos Santos e WarleyBorges dos Reis e por isso, o encarregado requereu a expedição de novos mandados de busca e apreensão na residência desses civis e do Al PM Thalles Monteiro Borges. Representou pela prisão preventiva dos militares acima mencionados, pois das provas obtidas até o momento tal medida se justifica para fazer cessar a atuação da viatura policial em prol da organização criminosa. O Ministério Público manifestou no evento n. 87, opinando favoravelmente aos pedidos. Pelo que se depreende do requerimento de busca e apreensão, estão presentes os dados indispensáveis, conforme teor do artigo 172, notadamente nas alíneas “b”, “d”, “e” e “h” do Código de Processo Penal Militar, bem como ao disposto no artigo 5º inciso XI da Constituição da República. Em seguida a esta fundamentação geral, a r. decisão fundamenta e defere especificamente o pedido de busca e apreensão: Considerando a legalidade do pedido e a necessidade da produção da prova no caso em apreço, considerando também, que estão presentes os requisitos legais e constitucionais necessários, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 determino a expedição dos mandados de busca e apreensão de aparelhos celulares, equipamentos de informática, documentos, objetos ilícitos e outras prova que se encontrarem na posse do militares dos civis a saber: Al PM Thalles Monteiro Borges e dos civis Bárbara dos Santos Araújo, Bruna Camila de Paula, Cláudio Teixeira dos Santos e Warley Borges dos Reis, nos endereços e locais indicados nesta decisão, a seguir listados: 1. Rua Central, n. 511, bairro Copacabana, Belo Horizonte/MG e armários que utiliza na Academia de Polícia Militar, residência do Al PM Thalles Monteiro Borges; 2. Beco Maranhão n. 40, cuja entrada situa-se à Rua Isidoro Aglomerado Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte/MG, residência de Bárbara dos Santos Araújo; 3. Rua dos Cajueiros, n. 30, bloco 30, apto 404, bairro São José/Manacás, Belo Horizonte/MG; 4. Rua Jornalista Mário Eugênio, n. 475, bairro Serrano, Belo Horizonte/MG, residência de Bruna Camila de Paula; 5. Rua Fernando Cornélio de Paula, n. 10, bloco 26, apto 203, bairro São José/Manacás, Belo Horizonte/MG, residência de Cláudio Teixeira dos Santos (já falecido);6. Rua Castelo de Sintra, n. 896, bairro Castelo, Belo Horizonte/MG construção inacabada invadida por Warley Borges dos Reis e seus familiares. (p. 02 e 03) Sem examinar, no momento, a legalidade da decisão que determina busca e apreensão em desfavor de civis, que não estão submetidos à jurisdição da Justiça Militar estadual, prossigamos no exame dos fundamentos da decisão que determinou a prisão dos militares. Peço novamente vênia para transcrever os fundamentos utilizados: No caso dos autos, considerando a gravidade dos fatos e sua correspondente repercussão negativa junto à Corporação e à própria sociedade, bem como das demais provas colhidas como encontro fortuito de provas até o presente momento, tenho que, em uma análise preliminar, comprovada está a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254, do CPPM. Considerando que a conduta objeto de investigação tem notório envolvimento dos militares Al PM Thalles Monteiro Borges, 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, Cb PM Victor da Silva Thomé, Cb PM Felipe Nery de Oliveira e Sd PM Thiago de Melo Gualberto e tal conduta contraria a ordem pública, sendo que, na qualidade de policial militar, deveriam velar pela segurança da sociedade, e não utilizar da sua função de policial para se envolver com traficantes em uma hierarquizada organização criminosa atuante na região do bairro São José/Manacás e no aglomerado da Pedreira Prado Lopes, o que abala a ordem na sociedade. Considerando, que a liberdade dos militares pode inviabilizar o prosseguimento das investigações e a consequente instrução criminal, é justificável o cerceamento temporário da liberdade dos mesmos. E nesse aspecto o encarregado destacou que durante o cumprimento dos primeiros mandados de busca e apreensão expedidos, o Sd PM Thiago Gualberto tentou destruir o aparelho de telefonia celular que estava em sua posse, sendo preso em flagrante pelo crime de resistência. Considerando que a liberdade dos indiciados, neste momento, acarretaria grave ameaça à manutenção das normas militares, especialmente no tocante à preservação da hierarquia e disciplina TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 militares, bem como poderia difundir entre os demais componentes da Corporação a descrença nos valores militares, sobretudo diante da postura de utilizar da sua função policial para se envolver com pessoas em esquema de organização criminosa. Considerando, também, que nos dias de hoje vivemos a atípica situação de anormalidade social em razão da pandemia da covid-19, e por essa razão vivenciamos o isolamento social e várias outras medidas de contenção ao avanço da doença e, por essa razão o clamor social por segurança acaba sendo maior do que o habitual e a sensação de insegurança é potencializada. É importante destacar que a liberdade do militar contraria a ordem pública e os preceitos de hierarquia e disciplina. (p. 03-04) Diante do exposto, decreto prisão preventiva dos militares Al PM Thalles Monteiro Borges, 3º Sgt PM Fábio Alex Nunes Figueiredo, Cb PM Victor da Silva Thomé, Cb PM Felipe Nery de Oliveira e Sd PM Thiago de Melo Gualberto, e o faço nos precisos termos do artigo 254, alíneas “a” e “b” c/c artigo 255, alíneas “a”, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. O primeiro aspecto que chama a atenção diz respeito à afirmação do magistrado de que comprovada está a ocorrência do fato e suficientes são os indícios de autoria, nos termos das alíneas “a” e “b” do artigo 254, do CPPM. Se há indícios suficientes de autoria de crime, por que razão não houve o oferecimento de denúncia? A fundamentação especificamente apresentada para a prisão afirma que os militares utilizam de sua função de policial para se envolver com traficantes em uma hierarquizada organização criminosa atuante na região do bairro São José/Manacás e no aglomerado da Pedreira Prado Lopes, o que abala a ordem na sociedade. Esta afirmação tem como base as informações colhidas com a busca e apreensão determinada em 25/05/2021, supramencionada, indicando fatos gravíssimos, que foram perpetrados durante o turno de serviço. Esta afirmação se concilia com a fundamentação genérica, transcrita anteriormente, no sentido de que tal medida se justifica para fazer cessar a atuação da viatura policial em prol da organização criminosa. A busca e apreensão determinada em 25/05/2021 não se mostrou suficiente para o esclarecimento dos fatos, pelo que foram requeridas novas buscas e apreensões, que foram determinadas pela decisão que é impugnada na presente ação. Mas, no dia 14/09/2021, data em que a prisão foi decretada, todos os militares já haviam sido transferidos e não trabalhavam mais juntos em uma mesma viatura. Esta informação consta do BI NR 21 de 14 de junho de 2021, cuja cópia está juntada nos autos do Evento 1 - ANEXO7. Ora, se a Administração Militar movimentou todos os envolvidos após a obtenção das informações colhidas pela medida decretada em 25 de maio, e eles não trabalham juntos na mesma viatura, qual é a razão para a prisão que foi decretada em 14 de setembro? Na data em que foi proferida a decisão, os militares já não trabalhavam juntos havia 03 (três) meses. O fundamento que indica a necessidade da prisão para fazer cessar a atuação da viatura policial em prol da organização criminosa perdeu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 contemporaneidade, ficou prejudicado. Os militares não atuam juntos em viatura policial. Não ficou esclarecido na r. decisão: A medida administrativa foi insuficiente para fazer cessar a contribuição, em tese, dos militares à organização criminosa? Há necessidade de outras medidas? Quais fatos concretos indicam a necessidade da prisão determinada em 14 de setembro de 2021? Sem a indicação de fatos concretos que indiquem a necessidade da prisão, no momento em que foi decretada, há clara violação ao disposto no § 1º do art. 315 do CPP. Peço vênia para transcrever o referido artigo: Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (grifei) Como foi a própria Administração Militar que requereu a prisão preventiva, poderia explicar a necessidade da prisão após a movimentação dos militares, e o magistrado poderia fundamentar de maneira adequada a decisão. Não havendo, na motivação da decretação da prisão preventiva, a indicação concreta da existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, deve-se reconhecer a ilegalidade da prisão, o que implica imediata soltura dos pacientes, como determina o art. 5º, LXV, da Constituição da República. Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver nas seguintes ementas que transcrevo, com alguns grifos ora postos: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. TEMOR DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DIANTE DA ATUAL PANDEMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 3. No caso, a dinâmica adotada no delito demonstra ousadia que extrapola o tipo penal abstratamente previsto, na medida em que o paciente, em companhia de menor de idade, em pleno horário comercial, teria praticado roubo de estabelecimento comercial, mediante uso de arma de fogo. Além disso, uma das vítimas relatou temor do paciente, por reconhecê-lo como estudante da mesma escola dela, sendo que, "com medo de vingança e de ser assassinada, deixou de estudar". 4. Não se vislumbra ausência de contemporaneidade em hipótese na qual, embora tenha havido certo decurso de prazo para a realização das investigações, tão logo configurado os pressupostos autorizadores da custódia, com a definição de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, o magistrado decretou a custódia cautelar, com base em fundamentos idôneos e atuais - a gravidade concreta do crime, indicadora da periculosidade do paciente, e a necessidade de resguardar a integridade das vítimas e possibilitar a correta instrução criminal. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. O pleito de revogação da custódia em razão da atual pandemia não foi objeto de exame no acórdão atacado, o que inviabiliza a análise diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. De todo modo, não há nos autos qualquer indicação de que o paciente se inclua em grupo de risco em relação à doença. Ao contrário, trata-se de jovem de 23 anos, do que consta, em bom estado de saúde. 7. Ordem não conhecida. (HC 639.233/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) ... RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TORRE DE BABEL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DA PREVENTIVA. PRISÃO DECRETADA DOIS ANOS APÓS OS FATOS DELINEADOS COMO JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Segundo recente alteração legislativa (que adicionou o § 2º ao art. 312 do CPP), faz-se imprescindível que a medida constritiva seja fundamentada em fatos novos ou contemporâneos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, antes mesmo da alteração do Código de Processo Penal, já possuía entendimento no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual (HC n. 529.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2019). 3. In casu, a prisão preventiva foi fundamentada apenas no fato de que o recorrente estaria impedindo o desempenho das investigações criminais, pois teria planejado intimidação de terceiro que denunciou o cometimento de práticas criminosas em detrimento da Prefeitura Municipal de Uberlândia/MG. 4. Não obstante a gravidade dos fatos pelos quais o recorrente está sendo processado, a prisão do réu por fato isolado ocorrido em junho de 2017 se mostra inadequada, diante da falta de contemporaneidade do decreto prisional, que data de outubro de 2019. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 5. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso e ressalvada a possibilidade de haver decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IX, do Código de Processo Penal, devendo o Juízo de primeiro grau competente estabelecer as condições. (RHC 121.978/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) [...] HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E ATUAIS A JUSTIFICAR A MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento no sentido de ser inadmissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie, todavia, ressalvada a possibilidade da existência de alguma flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. - Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. - Verifica-se dos autos que o paciente permaneceu em liberdade durante todo o curso da instrução processual, tendo o Magistrado de piso, na sentença condenatória, decretado sua segregação cautelar em razão da garantia da ordem pública, ante o modus operandi do delito, destacando a arregimentação de menor para a prática criminosa. - Não restou demonstrado nos autos que os motivos adotados pelo Magistrado para justificar a prisão preventiva tenham sido decorrentes de condutas praticadas durante o curso do processo em tela. Se o modus operandi do delito não constituiu motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva durante a instrução criminal, resta inviável a decretação da sua prisão preventiva na sentença, sem a demonstração da ocorrência de fatos novos que justifiquem concretamente o encarceramento. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva em discussão, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, se demonstrada a partir de fatos concretos e atuais sua necessidade. (HC 292.855/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 19/08/2015) A fundamentação ainda sustenta a necessidade da prisão na possibilidade de os militares inviabilizarem o prosseguimento das investigações; e a consequente instrução criminal indica apenas um fato, o Sd PM Thiago Gualberto teria tentado destruir o aparelho de telefonia celular que estava em sua posse, no momento do cumprimento da busca e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 apreensão determinada em 25 de maio, sendo preso em flagrante pelo crime de resistência. As mesmas observações feitas sobre a exigência de contemporaneidade se aplicam a este argumento. O Sd PM Thiago tentou destruir o próprio celular, em maio de 2021. Não conseguiu. O celular foi apreendido. O que ocorreu após este fato ou existe um fato contemporâneo à decisão que decretou a prisão e que a justifique? Vale relembrar as decisões que acabei de citar. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de contemporaneidade dos fatos utilizados como fundamento da prisão constitui ilegalidade flagrante (RHC 121.978/MG), um constrangimento ilegal evidenciado (HC 292.855/SP). A fragilidade da fundamentação ainda se evidencia por outra razão. A decisão indica um fato envolvendo um único militar e, com base nele, determina a prisão de 05 (cinco) militares. Se a tentativa de destruição do próprio celular, que foi efetivamente apreendido, ocorrida há meses, já não é indicativo suficiente para concluir que o Sd PM fará outras manobras para prejudicar a investigação, o que se tem contra os demais militares? Nada. A r. decisão não menciona absolutamente nada. A r. decisão não indica fatos concretos que indiquem a necessidade de prender cinco pessoas contra as quais ainda não há sequer denúncia oferecida. Não se pode antecipar a punição, mesmo que haja clamor publico nesse sentido, e não há qualquer indício de que a situação descrita genericamente na fundamentação da decisão ocorra na realidade. Se era notória a prática delitiva pelos pacientes, porque não foram presos em flagrante? É fácil perceber que a fundamentação da r. decisão não se ampara em qualquer aspecto concreto dos fatos que estão sob investigação desde novembro de 2020. A prolongada investigação teve tempo suficiente para colher elementos de convicção sobre a ocorrência de fatos concretos que pudessem indicar a necessidade de prisão cautelar dos pacientes no presente momento, quase um ano após o início da investigação. O que de novo aconteceu para que a prisão dos investigados fosse decretada neste momento? A r. decisão não indica. Utilizando-se de afirmações genéricas que demonstram a conclusão do magistrado sobre a ocorrência de um envolvimento dos militares com a prática de crimes, antes mesmo do oferecimento de denúncia, a decisão não indica motivos concretos que possam sustentar uma privação cautelar da liberdade dos pacientes. A menção à ordem pública não se sustenta em qualquer indicativo de que os pacientes estejam prosseguindo na prática delitiva. A investigação de fatos ocorridos há quase um ano não indica que estejam ocorrendo até os dias atuais, principalmente após a movimentação dos militares, que já não trabalham juntos. A r. decisão não menciona qualquer indicativo de que as condutas, em tese, criminosas estejam sendo realizadas até o presente momento. O fundamento, utilizado na r. decisão, que se refere ao risco que a liberdade dos pacientes representa à hierarquia e à disciplina bem demonstra a total falta de correlação da decisão com os elementos fáticos do caso concreto. Os pacientes não estão sendo investigados pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de qualquer dos crimes previstos no Código Penal Militar (CPM) que tutelam a hierarquia e a disciplina. Como tal argumento pode ser utilizado para privar a liberdade dos pacientes? Juridicamente, não pode! Lamentavelmente, pode-se constatar o uso indiscriminado e repetido do mesmo argumento: a liberdade do militar compromete a hierarquia e a disciplina. A frase de efeito, no entanto, precisa de conteúdo material. Qual é o risco concreto que a liberdade dos pacientes oferece à hierarquia e disciplina? A r. decisão não esclarece. Fica patente a inobservância ao inciso IX da art. 93 da Constituição da República, ao inciso III do § 2º do art. 315 do CPP e ao art. 256 do CPPM. Sem a indicação dos motivos concretos que apontem para a necessidade da prisão cautelar dos pacientes, a decisão impugnada não se apresenta juridicamente válida. Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver nas ementas que transcrevo, novamente acrescentando grifos: Registre-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). (Decisão Monocrática em HC 606188 - MS (2020/0206837-3), do Min. João Otávio de Noronha, p. 19/02/2021) [...] HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADOS E CONSUMADOS) E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. CHACINA DE OSASCO/SP. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi. 3. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019). 4. Na hipótese dos autos, a Magistrada de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram mais de vinte crimes de homicídio qualificado, com o envolvimento de dois réus, em procedimento bifásico, que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo e, ainda, com desmembramento do feito. Embora a Corte estadual tenha anulado o julgamento do Tribunal de Júri, preservou toda a fase instrutória realizada pelo Juízo de origem, submetendo apenas o réu, ora paciente, a novo julgamento. 5. Ordem denegada com a recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0022580-51.2015.8.26.0405, da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP. (HC 527.660/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020) [...] PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO REGALIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR REPARTIÇÕES PÚBLICAS DE CARÁTER PRISIONAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. WRIT DENEGADO. 1. É cediço nesta Corte que, tanto para a decretação da prisão preventiva quanto para a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a demonstração, no caso concreto, da imprescindibilidade da providência de exceção. Dessarte, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, exige fundamentação idônea. Precedentes. 2. No caso, há fundamento idôneo a sustentar a aplicação da medida, porquanto "os autos trazem à baila um quadro dos mais variados crimes praticados no interior de estabelecimento prisional, havendo, inclusive, indícios da participação dos acusados em organização criminosa, o que inviabiliza, neste momento, a revogação. Ainda, tenho que os internos envolvidos nos fatos estão espalhados em diversas unidades do Estado, não podendo a medida se restringir às casas prisionais de Blumenau". Sendo assim, apontou o acórdão, de forma minuciosa, as razões de convencimento que levaram os julgadores a entender pela suficiência da imposição da medida; e, de fato, a fixação dessa medida cautelar diversa da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda dos bens ameaçados pela liberdade plena do paciente. Ademais, conforme consignado pelo acórdão recorrido, "foi justamente enquanto atuava em procedimentos na esfera penal/execução penal que o acusado Franklin encontrou meios e um ambiente propício à prática dos crimes descritos na inicial. 3. Ordem denegada. (HC 426.089/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) No Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o entendimento é o mesmo: EMENTA: 'HABEAS CORPUS'. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FASE DE INQUÉRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 - A prisão preventiva, medida de índole excepcional, deve se amparar em dados concretos que se subsumam aos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, devendo o Magistrado se abster de incursionar no mérito de eventual ação penal. - A gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamentação apta a ensejar a decretação da medida extrema. Ademais, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar menos gravosa (Inteligência do §6º do artigo 282, do CPP). TJMG HC 1.0000.17.093902-9/000 rel. Des. Renato Martins Jacob, publicado em 09/02/2018. E a ementa do Tribunal de Justiça ainda chama a atenção para outro aspecto importante. A r. decisão não considerou a suficiência para o caso concreto de decretar medida cautelar menos gravosa. Como a prisão, antes de condenação é medida excepcional que atende às necessidades relacionadas ao desenvolvimento do processo e não uma antecipação de pena, a medida cautelar não pode ser excessivamente gravosa. Neste sentido, dispõe o § 6º do art. 282 do CPP: Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: [...] § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (grifei) Assim, a decisão impugnada também é manifestamente ilegal porque não considerou as alternativas disponíveis à prisão. O dispositivo legal transcrito ainda revela outra ilegalidade da decisão impugnada. A decisão impugnada não individualizou a necessidade da prisão de cada um dos 05 (cinco) militares. Simplesmente, mandou prender todos. Como é fácil constatar, muitas foram as ilegalidades verificadas na decisão impugnada. Se a liminar proferida neste habeas corpus é uma decisão absurda, acompanha decisões igualmente absurdas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Se um leigo poderia decidir de maneira mais acertada, deveríamos preencher todas as vagas nos tribunais com leigos. No contexto (e no país de leigos), é de se lamentar o acerto do poeta ao concluir que “ninguém respeita a constituição [...] mas todos acreditam no futuro da nação”. O combate à criminalidade deve ser feito em estrita observância à Constituição e às leis. O Poder Judiciário não é composto por justiceiros, mas por pessoas comprometidas com a Constituição e com as Leis vigentes. Se decidir conforme a Constituição e as leis do país é considerado pelo Ministério Público como pior do que o que poderia oferecer um leigo, percebo o Ministério Público olvidado de seus próprios e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 mais fundamentais compromissos. O meu compromisso é e continuará a ser de absoluto respeito e obediência à ordem jurídica de meu país. Pelas razões expostas e porque não sou leigo, julgo procedente a presente ação de habeas corpus, para anular a parte da decisão impugnada que decreta a prisão preventiva dos 05 (cinco) militares mencionados. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente o voto do e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, que denegou a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator para o acórdão